Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECORRIBILIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. QUANTUM DEVIDO. MATÉRIA COMPLEXA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CONFISSÃO DO DEVEDOR. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso deduzida em contrarrazões, pois o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processo de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

2. A controvérsia dos autos restringe-se à determinação de realização de prova pericial pelo Juízo de origem, para o fim de aferir exatamente qual o montante exigível dos devedores como decorrência do título executivo judicial.

3. Fixada para os devedores a obrigação de pagamento do “quantum correspondente à expressão monetária de 55.572 sacas de 60 Kg soja comercial, considerando a cotação na praça do município de Correntina – BA no dia 19 de dezembro de 2006 e, desde então, corrigido monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescido de juros de mora à razão de 12% ao ano”;

4. A apuração do quanto devido não se contenta com a mera elaboração de cálculos aritméticos, sendo, ao revés, necessária a demonstração de elementos que permitam aferir qual era exatamente o valor da saca de soja na praça e momento especificados, para que, só então, tenha-se definido o montante obtido pela condenação.

5. Tratando-se de questões técnicas que demandam conhecimento especializado, sobretudo em ramo diverso da ciência jurídica, pode o juízo se valer da prova pericial, possuindo a manifestação do perito especial relevo na análise da questão controvertida, já que tem por função normativa, justamente, auxiliar o magistrado no conhecimento de questões que não lhe são peculiares.

6. A prova pericial é de fundamental relevância para a solução da controvérsia, porque do juiz não é exigível conhecimento das práticas comerciais relacionas à compra e venda de soja, mormente sobre o valor praticado em localidade longínqua e em tempo bastante remoto.

7. A existência de petição em que os recorridos teriam reconhecido valor de referência que agrada aos recorrentes não é, por si só, determinante para a aferição do montante devido, pois não submetida à análise do julgador na fase de conhecimento, notadamente porque juntada aos autos após a formação do título executivo, bem assim porque o tema tornou-se controvertido após inaugurada a fase de liquidação.

8. A liquidação do julgado envolve matéria complexa, tanto pela necessidade de conhecimento técnico sobre negócios envolvendo grande quantidade de sacas de soja, como também pelo próprio marco temporal delimitado pelo julgamento, ou seja, estabelecer qual o valor que seria obtido naquela data (19/12/2006) e envolvendo referida quantidade (55.572 sacas) não prescinde da manifestação de profissional qualificado.

9. Recurso conhecido e não provido.